Tribunal: CARF
Processo: 15954.720021/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15954.720021/2013-76
ACÓRDÃO
2002-009.670 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CRISTOVAO MOMESSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a compensação indevida do imposto de renda na fonte,
considerada pela autoridade revisora, quando a respectiva retenção não
ficar devidamente comprovada com documentos hábeis e idôneos.
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando
a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas
aponta para uma retificação de ofício do lançamento.
CONHECIMENTO. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA DA DECLARAÇÃO. MATÉRIA
ESTRANHA À LIDE.
Não se conhece a matéria combatida estranha aos autos. Não tendo sido
objeto de infração os rendimentos declarados pelo contribuinte, não há
matéria litigiosa a ser decidida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, em não conhecer do pedido de retificação de sua DIRPF, por
se tratar de matéria estranha à lide, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.670 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.720021/2013-76
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, ano-
calendário 2008, decorrente da seguinte infração, constatada pela fiscalização:
1. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no
valor de R$ 35.762,30, uma vez que intimado o contribuinte não comprovou
o recolhimento do IRRF. O contribuinte na qualidade de gerente da empresa
Green Star do Brasil Participações LTDA é solidário pelo recolhimento do
IRRF, conforme legislação vigente.
Foi aplicada ainda multa de mora (não passível de redução) e juros de mora.
O lançamento foi impugnado (fls. 02 a 05) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 36 a 39).
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 12/09/2019 (fls. 43 a 45).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 53 e ss.), em 03/01/2020, em que se arguiu, em
apertada síntese:
a) o valor do IRRF deveria ser cobrado da empresa contratante (Green Star Energy
do Brasil Participações), representada pelos seus administradores/sócios:
Cláudio Sanches, Rubens Tadao Minohara e Luiz Yoshiyasu Hidaka;
b) conforme Contrato Social da empresa juntado aos autos, o Recorrente não
exercia o papel de administrador, mas, sim, de empregado, tendo uma função
técnica, desenvolvendo projetos na área de usina de açúcar e etanol;
c) o fato, por si só, da função/atividade ser nominada de gerente, não remete ao
contribuinte às responsabilidades do Decreto 3.000/1999, pois, tratava-se, na
verdade, de mero empregado;
d) o art. 723, do Decreto Lei n. 1.736, de 20/12/1979, já foi declarado
inconstitucional, segundo REsp 1.419.104
e) a comprovação do recolhimento do IRRF é de responsabilidade da empresa
Green Star Energy do Brasil Participações, por meio de seus representantes
legais;
f) anexa decisão trabalhista que ingressou em desfavor da empresa Green Star
Energy do Brasil Participações, onde ficou claro que a relação do contribuinte
com a empresa em questão era de empregado e empregador;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.670 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.720021/2013-76
3
g) os responsáveis pela empresa Green Star Energy do Brasil Participações não
fizeram os pagamentos dos impostos devidos apesar da ação trabalhista movida
pelo contribuinte;
h) em complemento ao seu recurso voluntário (fls. 85 e ss.), em 27/02/2020, o
Recorrente alega que, de fato, houve um equívoco no preenchimento de sua
DIRPF, ano-calendário 2008, pois não lhe foi pago os salários devidos pela
empresa Energy do Brasil Participações em 2008, por isso, ingressou com a ação
trabalhista em 2009;
i) a ação trabalhista foi encerrada em 2018, sendo que foi efetuado recolhimento
do DARF do IRRF, no valor R$ 35.173,71, relativa à ação trabalhista, em
28/03/2018
j) junta aos autos (fl.97), os valores devidos na ação trabalhista em questão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Do conhecimento
No que diz respeito ao pedido de exclusão dos rendimentos declarados pelo próprio
contribuinte da fonte pagadora Green Star do Brasil Participações em sua DIRPF, ano-calendário
2008, trata-se, na verdade, de matéria estranha a lide administrativa
A impugnação não pode exceder a própria matéria lançada, avançando sobre
elementos modificativos do lançamento, ou seja, não há possibilidade de se impugnar fatos que
não constaram da acusação fiscal, por não haver, acerca deles, o contraditório.
Assim, as matérias que não compuseram o lançamento também não podem
integrar o contencioso e, portanto, não estão contidas na lide, o que impede o seu conhecimento
por parte deste colegiado.
Ademais, este órgão julgador não é o fórum adequado para a apreciação de pedidos
retificação de declaração, devendo tal solicitação ser apresentada ao órgão preparador, em
procedimento administrativo próprio.
Reforce-se que, para afastar os equívocos alegados, seria necessário o aceite de
uma retificação da Declaração de Ajuste Anual – DAA do interessado, mas aponte-se como
impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste momento da contenda, ou mesmo do
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.670 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.720021/2013-76
4
processamento de uma Retificadora subsequente, diante do cristalino enunciado da Sumula CARF
n. 33, abaixo apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Logo, não conheço do pedido de retificação de sua DIRPF, ano-calendário 2008,
para excluir os rendimentos declarados pelo próprio contribuinte.
Do Mérito
No caso dos autos, tem-se que o contribuinte sofreu glosa do IRRF informado em
sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário de 2008, no valor de R$ 35.762,30, uma
vez que era, conforme informado na notificação de lançamento, gerente da empresa Green Star
do Brasil Participações LTDA, portanto, seria solidário pelo recolhimento do IRRF, conforme
legislação vigente.
Apesar de comprovada a retenção (fl. 17), não houve o respectivo recolhimento do
IRRF, de forma que entendeu a DRJ haver solidariedade entre o contribuinte e a fonte pagadora,
uma vez que o contribuinte era gerente da empresa Green Star do Brasil Participações na época
da ocorrência dos fatos geradores.
Em 27/02/2020, em complemento ao seu recurso voluntário, o contribuinte alega
que, de fato, houve um equívoco no preenchimento de sua DIRPF, ano-calendário 2008, pois não
lhe foi pago os salários devidos pela empresa Green Star do Brasil Participações em 2008, por isso,
ingressou com a ação trabalhista em 2009.
Portanto, devem ser desconsideradas as informações declaradas pelo contribuinte,
conforme do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
da empresa Green Star do Brasil Participações LTDA.
Esclarece ainda que a ação trabalhista foi encerrada em 2018, sendo que foi
efetuado recolhimento do DARF do IRRF (fl. 96), no valor R$ 35.173,71, em 28/03/2018.
Em consulta ao processo judicial trabalhista no site do Tribunal Regional do
Trabalho da 15 a Região, constata-se que a primeira audiência de conciliação entre o Recorrente e
a empresa Green Star do Brasil Participações ocorreu em 04/06/2009, in verbis:
PROCESSO: 00144-2009-004-15-00-6
RECLAMANTE: José Cristovão Momesso
RECLAMADO: Green Star Energy do Brasil Participações Ltda.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.670 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.720021/2013-76
5
Em 04 de junho de 2009, na sala de sessões da MM. 1a VARA DO TRABALHO DE
RIBEIRÃO PRETO/SP, sob a direção do Exmo(a). Juiz João Baptista Cilli Filho,
realizou-se audiência relativa ao processo identificado em epígrafe.
As 14h08min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho,
apregoadas as partes.
Presente o(a) reclamante, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a).Alessandro
Aparecido Moreira de Oliveira, OAB no 161489/SP.
Ausentes os reclamados Green Star Energy do Brasil Participações Ltda., Erwan
Baur e Harry Wilson.
Conciliação prejudicada.
(...)
Nesse sentido, constata-se que realmente não ocorreu a retenção e nem o
recolhimento do IRRF de R$ 35.762,30, no ano-calendário 2008, logo deve ser mantida a infração
de compensação indevida de IRRF.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, em não
conhecer do pedido de retificação de sua DIRPF, por se tratar de matéria estranha à lide, e, na
parte conhecida, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 110
DF CARF MF
Original